Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-59.2024.8.11.0051
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001264-59.2024.8.11.0051
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA AS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 668 dias-multa, e art. 307 do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Fatos relevantes: (i) existência de denúncia anônima específica a respeito do tráfico de drogas no endereço da residência do apelante, sendo repassadas as suas características pessoais, inclusive o uso de monitoramento eletrônico; (ii) abordagem do apelante e busca pessoal em via pública, próximo da sua residência, que culminou na apreensão de porções de pasta-base, cocaína, maconha e dinheiro em espécie, e busca domiciliar, onde foram encontradas outras porções de maconha e pasta-base, além de rolos de plástico filme, totalizando 126,75g de cocaína e 243,36g de maconha; (iii) apelante que morava em conjunto com a corré, a qual confessou a comercialização dos entorpecentes, salientando que eram embalados na residência; (iv) apelante que admitiu a propriedade de apenas parte das drogas apreendidas para consumo pessoal; e (v) depoimentos uníssonos dos policiais acerca das circunstâncias da abordagem e apreensão das substâncias ilícitas em poder do apelante e na kitnet onde residia com a corré.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e domiciliar por ausência de justa causa e a consequente absolvição por falta de provas; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação do delito imputado para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06; e (iv) exclusão ou redução da pena de multa pela hipossuficiência econômica do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas e a validade das provas obtidas; (ii) a suficiência probatória para manter a condenação; e (iii) a se eventual hipossuficiência financeira do apelante possibilita afastar ou reduzir a sanção pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As buscas pessoal e domiciliar foram legítimas, pois precedidas de denúncia anônima especificada, com detalhamento das características do suspeito, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica, e do local em que ocorria a possível traficância, cujas fundadas suspeitas foram confirmadas pela apreensão de drogas em poder do apelante e da corré.
6. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, de naturezas diversas, fracionadas em várias porções, dinheiro em espécie e rolos de plástico filme, aliada à confissão extrajudicial da corré de que as drogas eram embaladas para a comercialização na residência onde morava com o apelante, evidencia a finalidade mercantil das substâncias ilícitas apreendidas.
7. É descabida a exclusão ou redução da pena de multa em razão de eventual hipossuficiência econômica do apelante, pois, conforme disposto no art. 49 do Código Penal, a pena pecuniária tem natureza jurídica de sanção penal e compõe o preceito secundário do tipo penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 28 e 33; CPP, arts. 240 e 244; CP, art. 29, 49 e 307.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1476558; STJ, HC n. 862.745/RS; TJMT, AC n. 1005184-05.2023.8.11.0042 e AC n. 1019721-40.2022.8.11.0042, enunciados da TCCR/TJMT n. 07 e 08.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001264-59.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBENS RIBEIRO DE JESUS - CPF: 032.092.581-12 (APELANTE), LETÍCIA THAUANE PONTES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E FALSA IDENTIDADE
. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A
S
BUSCA
S

PESSOAL E
DOMICILIAR.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA
.
PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do
s
crime
s

tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06,
à pena de
07
anos, 11
meses e 08
dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 668 dias-multa
,
e art.
307 do Código Penal
, à pena de

03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto
.

2. Fatos relevantes:
(i)
existência de

denúncia anônima
específica a respeito do tráfico de drogas no endereço da residência do apelante, sendo repassadas as suas características pessoais, inclusive o uso de monitoramento eletrônico; (
ii
) abordagem
do apelante
e busca pessoal
em via pública, próximo da
sua
residência,
que culminou na apreensão de porções de pasta-base, cocaína, maconha e dinheiro em espécie, e busca domiciliar, onde foram encontradas outras porções de maconha e pasta-base, além de rolos de plástico filme, totalizando
126,75g de cocaína e 243,36g de maconha
; (
iii
)
apelante que
morava
em conjunto com a corré,
a qual confessou a comercialização dos entorpecentes, salientando que eram embalados na residência
;
(
iv
) apelante que admitiu a propriedade de apenas parte das drogas apreendidas
para consumo pessoal
;
e
(
v
)
depoimentos uníssonos dos policiais
acerca das circunstâncias da abordagem e
apreensão das substâncias ilícitas em poder do apelante
e na kitnet onde
residia
com a corré.

3. Requerimento
s
do recurso:
(
i
) reconhecimento da nulidade das
buscas pessoal e domiciliar por ausência de justa causa
e a consequente absolvição por falta de provas
; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas; (
iii
) desclassificação do delito imputado para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06; e (
iv
) exclusão ou redução da pena de multa pela hipossuficiência econômica do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A
s questões
em discussão consiste
m
em
verificar
:
(
i
)
a legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas e
a validade das provas obtidas; (
ii
)
a suficiência probatória para manter a condenação; e (
iii
) a se eventual hipossuficiência financeira do apelante possibilita afastar ou reduzir a sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As
buscas pessoal
e domiciliar foram legítimas, pois precedidas de denúncia anônima especificada, com detalhamento das características do suspeito, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica, e do local em que ocorria a possível traficância, cujas fundadas suspeitas foram confirmadas pela apreensão de drogas em poder do apelante e da corré.

6.
A apreensão d
e significativa quantidade de entorpecentes, de naturezas diversas, fracionadas em várias porções, dinheiro
em espécie
e rolos de plástico filme, aliada à confissão extrajudicial da corré de que
as drogas eram embaladas para a comercialização na residência onde morava com o apelante
, evidencia a finalidade mercantil das substâncias
ilícitas apreendidas.

7.
É descabida
a
exclusão
ou redução

da pena de multa
em razão de eventual hipossuficiência econômica do apelante, pois, conforme disposto no art. 49 do Código Penal, a
pena pecuniária
tem natureza jurídica de sanção penal e compõe o preceito secundário do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido
, rejeitada
a
preliminar
e

desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art
.
28 e
33
; CPP,
art
s
.
240 e 244
; CP, art. 29, 49 e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.
1476558
; STJ,
HC
n.
862
.
745/RS
;
TJMT,
AC n.
1005184-05.2023.8.11.0042
e AC n.
1019721-40.2022.8.11.0042
, e
nunciados da TCCR/TJMT n. 07 e 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rubens Ribeiro de Jesus
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara
da

Comarca de Campo Verde
, nos autos da ação penal n.
1001264-59.2024.8.11.0051
, que o condenou pela prática
do
s
delitos descritos
no art.
33 da Lei n. 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e
668
(
seiscentos e sessenta e oito
) dias-multa
, e art.
307
do Código Penal
,
à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicial
semiaberto
(id. 241317814).

Nas razões recursais, o apelante
postula, preliminarmente, a
declaração
da nulidade das buscas pessoal e domiciliar e das provas decorrentes, com a consequente absolvição
.

No mérito,
almeja
a absolvição
por insuficiência de provas
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime imputado para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, bem como seja afastada
ou reduzida
a pena de multa ante a
sua
hipossuficiência econômica
(id.
241317865
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id.
241317868
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
rejeição da preliminar
e

desprovimento
do apelo (id.
251032174
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Rubens Ribeiro de Jesus
e

Letícia
Thauane
Pontes Gomes

foram
denunciado
s como incurso no
art. 33 da Lei n. 11.343/06
, c/c o art. 29 do Código Penal, e o primeiro também no art. 307 do Código Penal,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
PRIMEIRO FATO – TRÁFICO DE DROGAS
- Consta do incluso inquérito policial que no dia 05/04/2024, por volta de 18h45min, na residência situada na Rua Acre, n.o 164, quitinete 02 (próximo à “Padaria e Mercado Tropical”), Bairro Eckert, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
os denunciados, agindo em unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
tinham em depósito
, e o
denunciado Rubens
, nas proximidades da citada residência,
trazia consigo
, para fins que não o consumo próprio, substâncias entorpecentes, consistentes em:
seis papelotes de cocaína; trinta e cinco pedras de pasta base de cocaína; e trinta porções de maconha
(aqui vale registrar que, aparentemente, parte da maconha apreendida com os denunciados partiu-se em mais porções, conforme quantidade apontada na exposição dos fatos criminosos),
cujos pesos totalizaram em 370,11 gramas, descritas no boletim de ocorrência de ID Num. 154138712 e no termo de exibição e apreensão
de ID Num. 154138713, drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica, conforme laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de ID Num. 154138723 e laudo pericial definitivo de ID Num. 154138891.

SEGUNDO FATO – (FALSA IDENTIDADE
) – Consta dos autos, ainda, que na mesma data, por volta do mesmo horário, na sequência do fato anterior, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, localizada na Rua Getúlio Vargas (esquina com a Rua Tiradentes), Bairro Jardim Campo Verde, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado Rubens atribuiu-se a falsa identidade de Rogério Ribeiro de Jesus, que se trata de seu irmão, para obter, em proveito próprio, vantagem consistente em dificultar sua identificação
.

Exposição do (s) fato (s) criminoso (s)

Segundo restou apurado, no dia 05/04/2024, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, mantinham parte das drogas acima descritas (correspondente a aproximadamente
uma pedra grande de pasta base de cocaína; dezoito porções de maconha; um pedaço grande de maconha; e duas pedras grandes de pasta base de cocaína), em depósito
, na residência situada na Rua Acre, n.o 164, quitinete 02 (próximo à “Padaria e Mercado Tropical”), Bairro Eckert, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, para fins que não o consumo próprio.

Por volta de 18h45min, a Polícia Militar recebeu informações dando conta da ocorrência de tráfico de drogas na citada residência, noticiando grande movimentação no local, e, até mesmo, descrevendo as características de um dos suspeitos que estava na localidade, que utilizava tornozeleira.

Desse modo, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até ao local, oportunidade em que os policiais avistaram o denunciado Rubens nas proximidades da citada residência, o qual apresentava as mesmas características que lhes foram repassadas, inclusive a utilização da tornozeleira.

Diante disso, os policiais procederam a abordagem e busca pessoal no denunciado Rubens, de modo que
localizaram no bolso direito de sua bermuda, o restante das drogas acima descritas, sendo trinta pedras de pasta base de cocaína; seis papelotes de cocaína; oito porções de maconha; e duas pedras grandes de pasta base de cocaína, bem como R$ 192,00, em moeda corrente.

Neste instante, o denunciado Rubens afirmou que estava “parando” na quitinete já mencionada, de modo que, diante das fundadas razões originadas pela apreensão das drogas na posse do denunciado Rubens, somada às informações previamente repassadas de que o local era ponto de venda de drogas, os policiais abordaram a proprietária da quitinete, Maria Batista de Oliveira (que alugava o local para terceiros), a qual confirmou que o denunciado Rubens residia ali.

Assim, inclusive com autorização da proprietária, os policiais militares adentraram no imóvel e fizeram buscas no interior do local, onde a denunciada Letícia e a pessoa identificada como Débora Cristina Nunes do Nascimento, se encontravam, de
modo que
os policiais acharam uma pedra grande de pasta base de cocaína e dezoito porções de maconha acondicionadas em uma bolsa que estava em um dos quartos do imóvel
, bem como dois aparelhos celulares.
Além disso, no outro quarto, foram localizados o restante da maconha, duas pedras grandes de pasta base de cocaína, bem como dois rolos de papel filme
.

Os policiais apreenderem o valor de R$ 20,00 (em moeda corrente) em posse da denunciada Letícia.

Em razão disso, os denunciados receberam voz de prisão em flagrante delito e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, oportunidade em que
a denunciada Letícia admitiu a prática delitiva e disse que
“os dois rolos de plásticos filme
lhes pertence e utiliza para embalar as pedras/porções que faz para comercializar, as quais são preparadas em sua residência mesmo”, ao que ainda disse que o denunciado Rubens também residia no local.

Nessa ocasião, o denunciado Rubens atribuiu-se a falsa identidade de Rogério Ribeiro de Jesus, com a pretensão de dificultar sua identificação.
Aliás, essa não é a primeira vez que ele se vale de tal prática delitiva, uma vez que já foi condenado nos autos
n.os
1003372-66.2021.8.11.0051 e 0007091-67.2016.8.11.0045, por falsa identidade.

Por fim, apurou-se que a verdadeira identidade do denunciado foi descortinada, de acordo com o que consta no ofício n.o 023/2024/CPJ/MT e no boletim de ocorrência n.o 2024.103860 juntados aos autos (
IDs
. ilegíveis)
”
(id.
241317736
).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelos crimes imputados.

1. Preliminar
de nulidade das
busca
s
pessoal
e domiciliar
:

Nesta instância, a defesa postula
a declaração da nulidade das buscas pessoal e domiciliar e das provas decorrentes, com a consequente absolvição, tendo em vista
a ausência de autorização
para o ingresso domiciliar
e
de
fundadas razões quanto à prática de ilícito penal
.

Após a detida análise dos autos, verifica-se
a ausência de nulidade ou ilegalidade a macular as provas decorrentes da abordagem policial e revistas pessoal e domiciliar.

Como dispõe o art.
244 do Código de Processo Penal
, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

A s norma s constante s nos arts
. 240, § 2o, e 244
do Código de Processo Penal exige
m
a
referibilidade
da medida, ou seja, que a busca esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações.

Desse modo, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas, sim,fundadasrazões a respeito
(STF, ARE n. 1476558,
DJe
02/05/2024).

No caso em apreço, infere-se que a abordagem e a busca pessoal realizada no apelante
foram

embasadas

na
existência de informações anônimas especificadas a respeito da prática do tráfico de drogas no endereço situado na rua
Acre, n. 164, bairro
Erkect
, em uma
kitnet
dos fundos,
sendo repassadas as características físicas de um dos suspeitos, qual seja
porte físico magro, estatura alta
,
de cor branca,
que utilizava
tornozeleira eletrônica.

De acordo com os depoimentos extrajudiciais prestados pelos
policiais militares

Alessandro Ferreira da Cruz
e
André Galvão da Cruz
,
e
m rondas nas imediações da rua citada, visualizaram um indivíduo com as mes
m
as características
,
realizaram a abordagem e
a
busca pessoal, o qual se identificou
falsamente
como
Rogério Ribeiro de Jesus
,
ocasião em que foram

localizadas no bolso de
sua bermuda um invólucro contendo 30 (trinta) pedras de substância análoga à pasta-base, 06 (seis) papelotes de substâncias análogas à cocaína, 08 (oito) porções
de substância análoga à maconha,
02 (duas) porções grandes de substância análoga à pasta-base
e
o valor de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais).

Declararam que, em conversa com o indivíduo, ele disse que estava “parando
” em uma kit
net, tratando-se do mesmo endereço apontado na denúncia anônima como local onde
se comercializa
m

drogas
,
e
que a sra.
Maria Batista De Oliveira, proprietária da residência, aduziu que ele já havia
entregado
a kitnet, porém iria

desocupá-la
apenas no dia 08/04/2024
, a qual

autorizou a equipe
adentrar ao local.

Relataram que na referida kitnet havia duas mulheres em um dos quartos, identificadas como
Débora Cristina Nunes
d
o Nascimento
e
Leticia
Thauane
Pontes Gomes
, sendo ordenado que retirassem os objetos que tinham em seus bolsos, a primeira retirou o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e a segunda a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Afirmaram que, em revista domiciliar, foi encontrada uma bolsa
enrolada com algumas roupas

no canto do quar
to em que ambas se
estavam
, contendo 01 (uma) pedra grande de substância análoga à pasta-base, 18 (dezoito) porções de substância análoga à maconha,
02

(
dois
)
aparelhos celulares
, no outro quarto

foi localizado um invólucro enrolado em várias peças de roupas, contendo 01

(
um
)
pedaço grande de substância análoga à maconha, 02 (duas) pedras grande de substância análoga à pasta-base
, e ainda
02
(
dois
)
rolo
s
de papel filme transparente
, e que
a tornozeleira eletrônica de monitoramento
utilizada pelo apelante
estava desligada

(ids. 241317274 e 241317275).

Interrogado extrajudicialmente, o apelante
admitiu a propriedade de apenas parte da droga apreendida, afirmando que
no bolso da sua bermuda
foram encontradas
05 (cinco) pedras de pasta
-
base
,
02 (duas) porções de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, todas
para o seu consumo pessoal
, cada porção adq
uirida por R$ 10,00 (dez reais). Todavia, alegou que
não residia
na
kitinet
revistada
e os demais entorpecentes não lhe pertenciam (
id. 241317277).

Em
juízo, a testemunha
Alessandro Ferreira da Cruz
, policial militar, confirmou que receberam denúncia via 190 de que na
rua
Acre, n. 164, bairro
Erkect
, em uma kitnet, estava ocorrendo o tráfico de drogas, cujas características pessoais do suspeito foram repassadas e o uso de monitoramento eletrônico. Ao se diligenciarem para o local informado, identificaram que o apelante
estava próximo a aludida
kitnet
, o qual
apresentava as mesmas características físicas e utilizava tornozeleira eletrônica, no momento desligada
.

Em revista pessoal
, localizaram 30 pedras de pasta-base, 06 papelotes de cocaína, 08 porções de maconha e duas pedras grandes de pasta base e R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais).

Declarou que, questionado onde residia, o apelante indicou o mesmo endereço informado na denúncia anônima e se identificou
falsamente
como
Rogério
, em seguida, se dirigiram à citada residência, onde foram recebidos pela proprie
tária
Maria Batista de Oliveira
, que esclareceu que ele já havia
entregado
a kitnet, mas ainda não havia desocupado o imóvel, pois o faria
em
alguns dias.

Logo após, adentraram na kitnet e encontraram
Letícia
e
Débora
em um quarto
, pediu para que retirassem o que possuíam nos bolsos, a primeira retirou R$ 20,00 (vinte reais) e a segunda R$ 1.200,00 (mil e duzentos),
nest
e
quarto
havia uma bolsa com uma porção grande de pasta-base, dezoito porções de maconha e celulares. No outro quarto, tinha roupas no chão e um invólucro com um pedaço grande de maconha, duas pedras grandes de pasta-base e dois rolos de papel filme.

Interrogado em juízo, o apelante confirmou que tinha alugado
a

kitnet
e estava dividindo o aluguel com
Débora
e a corré
Letícia
,
e que
iria desocupar na próxima segunda-feira.
Aduziu que foi abordado pelos policiai
s quando estava em via pública,

e que trazia consigo
no bolso “
cinco parada de pasta-base
, duas porções de pó para cheirar

e dois
chips de
brow
[maconha]
” para usar
, tendo adquirido
as drogas
pelo valor R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Desse modo, observa-se que a busca pessoal foi realizada diante
da presença de
fundadas suspeita da prática do tráfico de drogas
em decorrência de
informações
anônimas
específicas sobre o local e as características físicas d
o suspeito,
sendo indicado, também, que
ele

utilizava equipamento de monitoração eletrônica, cujas características coincidiam com a do apelante, q
ue residia no endereço indicado.

Com efeito,
“
adenúnciaanônimaespecíficatorna a abordagem dos réus válida, afastando qualquer ilegalidade
” (STJ, HC
n.
862
.
745/RS,
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,

DJe
19/11/2024).

No mesmo sentido
, destacam-se os seguintes julgados proferidos por este Sodalício, nos quais se reconheceu
(
i
)

a legalidade da
abordagem e da
busca pessoal decorrente de
informações
anônimas
específicas sobre a pessoa e o local
em que estaria ocorrendo o delito e
(
ii
) a
validade da revista domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes em via pública
, nestes termos:

“
A
buscapessoal
(CPP, art. 240, §2o, e art. 244) realizada por policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, decorrente de
informaçõesespecíficas
sobre o
local e características da pessoa
, está em conformidade com a lei processual penal
(TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015; AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015).
Há fundadas razões para abuscadomiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC 219955/SC). A 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade dabuscadomiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revistapessoal(
AgRg
no HC n. 758.678/GO)
”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1005184-05.2023.8.11.0042, Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, 2a Câmara
Criminal,
DJe
11/04/2024).

“Abuscapessoalrestará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.
A existência dedenúnciaanônima, queespecificao local e as características do indivíduo que comercializa substância entorpecente, justifica a abordagem policial
”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1019721-40.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
01/11/2023).

Destaque-se que a versão

do recorrente
de que
os policiais teriam acrescentado outras quantias de drogas àquelas apreendidas
em seu
bolso
não encontra respaldo nas provas dos autos, porquanto nada de concreto foi produzido no intuito de demonstrar qualquer má-fé dos agentes estatais.

Assim, não há falar em ilegalidade na apreensão do material tóxico
, o que afasta o pleito absolutório
em virtude de eventual ilicitude probatória.

2.
Pleito
s
absolutório
e desclassificatório
:

Noutra vertente, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, em suma, pela ausência de depoimentos de usuários no sentido de que tenh
am adquirido droga
com ele
e pelo fato de a corré
Letícia
ter confessado a propriedade das drogas apreendidas na residência.

Em viés subsidiário, requer a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
pela falta
de prova acerca da destinação da droga
.

No caso, a
materialidade está demonstrada por meio do boletim de ocorrência,
termo de exibição e
apreensão e laudo
s

preliminar e
definitivo
(ids.
241317286,
241317287
,
241317704
e 241317726).

A autoria delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Conforme os depoimentos prestados pelos policiais
militares

Alessandro Ferreira da Cruz
e
André Galvão da Cruz

em
ambas
as
fases
da persecução penal,
o apelante foi surpreendido
em via pública
na posse de
30 (trinta) pedras de substância análoga à pasta-base, 06 (seis) papelotes de substâncias análogas à cocaína, 08 (oito) porções
de substância análoga à maconha,
02 (duas) porções grandes de substância análoga à pasta-base
e
o valor de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais).

Na kitnet onde residia

com a corré
Letícia
, havia dois quartos, um deles utilizado
por ela
, onde foram localizadas
01 (uma) pedra grande de substância análoga à pasta-base, 18 (dezoito) porções de substância análoga à maconha
e, no outro
quarto
os policiais encontraram
um invólucro enrolado em várias peças de roupas, contendo 01 (um) pedaço grande de substância análoga à maconha, 02 (duas) pedras grande
s
de substância análoga à pasta-base, e ainda
dois r
olo
s
de
plástico
filme
.

Registra-se que,
em interrogatório extrajudicial, a corré
Letícia
Thauane
Pontes Gomes
confirmou que
o apelante e ela
residia
m
na kitnet
. A codenunciada assumiu que
04 (quatro) pedras de pasta-base e 02 (duas) porções de cocaína eram suas
e estavam dentro de uma bolsa, porém
as demais substâncias não lhe pertencia
m
. Asseverou que utiliza os plásticos filme para embalar os entorpecentes para comercializá-los, sendo preparadas na residência mesmo, e que
Débora
estava no local apenas para fazer um “programa”
com ela
, não tendo relação com as drogas (id. 241317283).

Como se sabe, os testemunhos dos agentespoliciais revestem-se de grande valia, de modo que seria desarrazoado o Estado legitimá-los a prevenir e reprimir atividades delituosas, mas, no momento de convocá-los a relatar a ocorrência em juízo, negar-lhes credibilidade (
Enunciado n. 08
da TCCR/TJMT).

Nesse contexto,
em que pese o apelante tenha admitido estar na posse de apenas parte das drogas,
os elementos probatórios evidenciam que
trazia consigo

porções de maconha, pasta-base e cocaína, bem como
tinha
em depósito

em sua residência
outras porções de maconha e pasta-base
, totalizando

126,75g
de
cocaína
e
243,36g
de
maconha
,
de forma adredemente ajustado com a corré
Letícia
Thauane
Pontes Gomes
, na forma do art. 29,
caput
, do Código Penal.

Assim, a conduta perpetrada pelo recorrente amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Desse modo,
a quantidade e a variedade de entorpecentes encontrados
em posse do apelante, a forma de acondicionamento, fracionadas em diversas
porções
, rolos de plástico filme, a quantia em espécie, aliado à confissão extrajudicial da corré de que as drogas eram preparadas e embaladas na residência para serem comercializadas, evidenciam, a contento,
a finalidade
mercantil
da
s
droga
s apreendidas
.

Logo, revela-se descabido o acolhimento da
s
pretens
ões
absolutória e desclassificatória, visto que comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3. Pena de multa:

Por fim,
almeja-se a exclusão ou a redução
da pena de multa em virtude da hipossuficiência econômica do apelante.

Consta da sentença que, em relação ao tráf
ico, foi estabelecida a pena de

07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão

e

668 (seiscentos e sessenta e oito) dias-multa.

Neste ponto, infere-se que
a sanção pecuniária foi estabelecida de forma proporcional com a pena corpórea aplicada,
sendo vedada a sua
exclusão
ou redução
em razão de eventual hipossuficiência econômica do apelante, pois, conforme disposto no art. 49 do Código Penal, a pena de multa tem natureza jurídica de sanção penal e compõe o preceito secundário do tipo penal.

Por conseguinte
, “
eventual
hipossuficiência
do réu é fato irrelevante para afastar a penalidade, já que a situação de pobreza deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais
” (TJMT, Apelação Criminal n. 1000607-58.2024.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 25/10/2024).

4. Conclusão:

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar
arguida
e
desprovejo
o apelo interposto por
Rubens Ribeiro de Jesus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025